Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A realização de perícia médica é ato personalíssimo, uma vez que recai sobre a própria pessoa, razão pela qual a intimação da parte para comparecimento ao ato deve ocorrer de forma pessoal e não na pessoa de seu advogado. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.